Tribunal: TJSP
Processo: 2274120-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Disposto no artigo 248 do RITJSP que não altera tal quadro. Necessidade de interpretação sistemática dos dispositivos. Pedido de reforma da r. sentença condenatória transitada em julgado, para fins de reconhecimento de nulidade absoluta do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Disposto no artigo 248 do RITJSP que não altera tal quadro. Necessidade de interpretação sistemática dos dispositivos. Pedido de reforma da r. sentença condenatória transitada em julgado, para fins de reconhecimento de nulidade absoluta do processo, desde a citação do agravante. Ausência de violação aos princípios da colegialidade e do duplo grau de jurisdição. Salvo hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o habeas corpus não pode ser manejado para desconstituição de sentença penal condenatória já acobertada pelo trânsito em julgado, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, transformando-a em verdadeira substituta de ação de revisão criminal. Também não se presta o remédio heroico como sucedâneo de recurso cabível não interposto oportuno tempore. A questão posta demanda análise que foge aos estreitos limites do remédio heroico. E, mesmo que assim não fosse, não haveria que se falar, in casu, em nulidade pela não apresentação de defesa. Isso porque se trata de feito regido pelo rito anterior à vigência da Lei no 11.719/2008, no qual referido ato era opção da defesa técnica, nos moldes do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação à época vigente. precedentes. Acerto da decisão monocrática. Agravo desprovido.